Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729770-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Visuaudio Serviços de Locução e Sonorização de Áudio e Vídeo Ltda. contra sentença (Id 63928337) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito ordinário proposta pela apelante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Cuida-se de feito distribuído a este Juízo, no qual foi determinada, em sede de exame prelibatório, a intimação da parte autora para que fosse emendada a peça inaugural. A decisão de ID 205194504 determinou a apresentação de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, bem como a emenda à inicial, apontando, de forma expressa, os pontos que deveriam ser aditados para permitir a admissão da peça de ingresso, sendo vazada nos seguintes termos: “Na mesma oportunidade, deverá emendar a inicial, sob pena de indeferimento, para que: a) Regularize a sua representação processual, coligindo aos autos instrumento procuratório devidamente outorgado, individualmente, ao advogado substabelecente, uma vez que a procuração de ID 204626333 outorgaria poderes à própria sociedade de advogados, em contrariedade ao disposto no artigo 15, § 3o, do Estatuto da OAB; b) Com esteio nos artigos 322 e 324, ambos do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado da Súmula 381 do STJ, ante a necessidade de delimitação prévia do pedido, especifique, à luz do instrumento especificamente firmado entre as partes, as cláusulas que pretende questionar, com a respectiva fundamentação (artigo 330, § 2o, CPC). No caso, deve a parte designar, com menção específica, as cláusulas que devem ser revistas e aos respectivos fundamentos, vedada a simples juntada de planilha ou estudo contábil, que não integra a petição, e, na prática, deixa ao julgador a tarefa de revisar, de ofício, as cláusulas e os valores cobrados (Súmula 381 do STJ). c) Ainda em ordem a conferir certeza e determinação à postulação, indique, de forma expressa no bojo do petitório, o valor que, como consectário da revisão judicial postulada, pretende ver atribuído às obrigações (CPC, art. 330, §2o), devendo também quantificar, de forma precisa, as importâncias que pretende obter em ressarcimento; d) Retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no art. 292, incisos II, V e VI, do CPC. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” Contudo, a despeito de assim oportunizado, deixou a parte autora de atender ao comando judicial, na medida em que se limitou a apresentar documentação referente à prova de sua situação financeira, abstendo-se, contudo, de sanear os defeitos apontados na decisão de ID 205194504 que inquinam a peça de ingresso. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, impera reconhecer que a petição inicial não está apta a ser processada, de tal sorte que, já tendo sido oportunizada a emenda, para a necessária regularização, e, não tendo a parte autora acorrido ao chamamento judicial a ela endereçado, afigura-se imperiosa a prematura extinção do feito. Nesse mesmo sentido, ao apreciar hipóteses assemelhadas àquela verificada nestes autos, revela-se o posicionamento esposado pelo TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO NO PRAZO OPORTUNIZADO. INDEFERIMENTO DO FEITO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. 2. Uma vez ordenada a emenda da peça inicial e não atendido ao comando judicial no tempo devido, o indeferimento do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, I, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1281188, 07367598320198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. Diante do não atendimento integral ao comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial. As condições gerais da cédula de crédito bancário representam documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois nelas estão previstas as cláusulas pactuadas entre as partes (artigo 28, § 1o, da Lei no 10.931/04). (Acórdão 1282976, 07084354320208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Passo a examinar o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte autora. Tem-se como possível o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que com fins lucrativos. No entanto, mostra-se indispensável a prova da efetiva inexistência de condições para arcar com o ônus das despesas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento e da manutenção das atividades para as quais ela foi constituída. Cuida-se de entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula de n° 481 enuncia que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais", entendimento ratificado pelo disposto no artigo 98 do vigente Código de Processo Civil. No caso dos autos, instada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, coligiu a parte autora os documentos de ID 207784543 a ID 207785867, os quais, todavia, não estariam a revelar situação de penúria financeira, a autorizar a concessão da benesse judicial, excepcionalmente conferida àqueles que comprovem, de fato, situação de hipossuficiência. Com efeito, do exame dos balancetes de ID 207784543 a ID 207785845, observa-se que a parte autora possui disponibilidades financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais, o que é admitido pela própria requerente, ao afirmar que os balanços revelariam proveitos econômicos altos. Saliento que a situação de endividamento não é suficiente para afastar a exigibilidade dos emolumentos, na medida em que decorrente de atos voluntários levados a efeito pela própria parte autora. Com isso, detidamente examinado o arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado à PESSOA JURÍDICA. Destarte, a fim de não conferir à segunda autora tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Remova-se a anotação referente à condição inicialmente assinalada à parte autora. III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, escoado o prazo conferido, sem que tenha a parte autora atendido ao comando de emenda à peça de ingresso, indefiro inicial e extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e, na forma do artigo 485, I, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez que não houve a citação. Custas finais, se houver, pela parte autora. (...) Em razões recursais (Id 63928339), a apelante, preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aduzindo não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, por ser uma empresa de pequeno porte. Ainda em sede preliminar, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz vício na sentença por ter sido proferida antes de decorrido o prazo que lhe foi concedido para a emenda da inicial. Defende ser parte hipossuficiente, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Sustenta que a procuração juntada aos autos é legítima, não padecendo de qualquer irregularidade. Aponta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. Faz juntada de vasta documentação. Ao final, pede: Ex posites requer: A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para ANULAR a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita o apelante, assim como, o recebimento da petição inicial e as emendas em anexo. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarazões no prazo de 15 dias. Preparo não recolhido ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões do réu pelo desprovimento do apelo (Id 63928364). É o relato do necessário. Decido. 1. Da juntada de documentos nesta instância recursal À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Apesar da ordenação legislativa assim expressa, a apelante junta diversos documentos nesta instância recursal. Observo que em sua maioria são os mesmos já juntados em primeira instância, com exceção dos documentos colacionados aos Ids 63928357 e 63928359. Fá-lo sem esclarecer o motivo pelo qual os junta apenas em sede recursal. Não indica a existência de fato novo específico e imprescindível ao exame da lide que possa ser revelado pela prova documental que extemporaneamente traz aos autos, tampouco declara qualquer obstáculo que tenha enfrentado e que o tenha impedido de produzir a prova que entende devida com a petição inicial. Ora, o documento juntado em sede de apelação não pode ser considerado no exame da pretensão revisional, visto que relativo a fatos pretéritos. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, a hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Portanto, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Desse modo, apenas documentos já existentes no processo de origem podem ser trazidos para apreciação na instância recursal, pois os elementos de informação documentais devem ser submetidos à apreciação do juiz por ocasião do exame da questão submetida à sua deliberação. Os documentos juntados pela apelante nesta instância não foram submetidos à apreciação do i. juízo de origem e, por isso, não foram considerados na sentença vergastada. Entendo que a consideração das alegações e dos documentos coligidos com a petição recursal implicaria grave vício de supressão de instância e inovação, porque se suprimiria a competência do juízo de origem, bem como se privaria do contraditório e da ampla defesa a parte apelada. No caso, operada está a preclusão consumativa. Não conheço, portanto, dos documentos juntados com o recurso de apelação. 2. Do pedido de justiça gratuita Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No que concerne à disciplina legal sobre gratuidade de justiça, presume o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade de alegações de fato relativas a afirmada insuficiência de recursos financeiros para demandar em juízo apenas em relação às pessoas naturais. Ainda assim, para ser deferido esse benefício, deve a parte que o postula reunir aos autos do processo mínimos elementos probatórios com aptidão para certificar sua alegada hipossuficiência financeira. Anoto inexistir vedação na mencionada norma ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, as quais podem obtê-la, desde que o requeiram e demonstrem a alegada condição de insuficiência financeira, sem o que justificação não haverá para o deferimento do benefício almejado, afinal, trata-se de exigência posta no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98, caput, do CPC. Quanto ao art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Indispensável, desse modo, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para viabilizar a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, a apelante não cuidou de instruir o requerimento que fez com dados informativos possibilitadores da verificação de sua alegada hipossuficiência financeira como empecilho ao pagamento das despesas processuais e, eventualmente, de honorários advocatícios de sucumbência. Por óbvio não basta à sociedade empresária que postule a gratuidade de justiça ao simples argumento de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Cuida-se de alegação genérica, visto que desprovida de qualquer evidência minimamente certificadora de sua saúde financeira. No caso concreto, a apelante juntou aos autos, na exordial, apenas uma autodeclaração de hipossuficiência financeira (Id 63926707, p. 87). Intimada pelo juízo monocrático para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos documento idôneos como “últimas declarações de ajuste de IRPJ, demonstrativos de resultado econômico ou balancetes dos últimos exercícios financeiros” (Id 63928309), juntou aos autos, com relação à pessoa jurídica, apenas seus balancetes relativos aos anos de 2021, 2022 e 2023 (Ids 63928312, 63928313 e 63928314, respectivamente) deixando de juntar as declarações de IRPJ. Em somatório, acostou ainda diversos documentos relacionados às pessoas físicas sócias da pessoa jurídica – como declaração de imposto de renda de pessoa física e extratos bancários das pessoas físicas. Importante destacar que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios pessoas físicas, não servindo, portanto, tais documentos, para corroborar a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica, que é a parte legítima no presente processo. Portanto, os únicos documentos referentes à pessoa jurídica para análise da sua hipossuficiência são os balancetes acostados dos últimos três anos. E, da sua análise, verifica-se que as movimentações financeiras realizadas pela empresa são em valores bastante vultuosos em todos os exercícios financeiros, o que faz prova do contrário do alegado, que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas recursais. Assim, depreende-se dos documentos apresentados pela apelante que a sua situação financeira não é compatível com a alegada hipossuficiência capaz de lhe conceder direito ao benefício da gratuidade de justiça. Na r. sentença bem consignou o magistrado singular ao indeferir o benefício: Com efeito, do exame dos balancetes de ID 207784543 a ID 207785845, observa-se que a parte autora possui disponibilidades financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais, o que é admitido pela própria requerente, ao afirmar que os balanços revelariam proveitos econômicos altos. Saliento que a situação de endividamento não é suficiente para afastar a exigibilidade dos emolumentos, na medida em que decorrente de atos voluntários levados a efeito pela própria parte autora. Desse modo, nada havendo que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da apelante, desatendido está o ônus probatório que a ela cabe de demonstrar sua afirmada hipossuficiência econômica, com o que não atendida a exigência posta no art. 5o, LXXIV, da CF. Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela empresa apelante. Ante o exposto, INDEFIRO a juntada de documentos com a petição recursal e a produção de prova documental neste recurso e, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora